Tribunal: CARF
Processo: 13558.001699/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13558.001699/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.454 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
ARACI RODRIGUES MAFORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar na sua defesa todos os documentos necessários
à comprovação de suas alegações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Luis Ulrich Pinto,
Marcelo Rocha Paura, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Por retratar bem os fatos que permeiam o presente processo, reproduzo o relatório
elaborado pela Delegacia Regional de Julgamento ao proferir o v. acordão a quo para, a seguir,
complementá-lo com a descrição dos atos processuais praticados a partir do julgamento de
primeira instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13558.001699/2009-17
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001699/2009-17

Trata-se de notificação de lançamento lavrada em 26 de outubro de 2009, por
meio do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 324,07, a título de IRPF suplementar,
exercício 2008, ano-calendário 2007, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de omissão de rendimentos recebidos pessoa jurídica no valor de R$ 14.300,00.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que:
a) na realidade não houve omissão de rendimentos de alugueis e sim antecipação
dos recolhimentos do Imposto de Renda pelo sistema de mensalão, tendo em
vista que os mesmos foram provenientes em 98% de pessoa jurídica. Explica
que, como os locatários não estavam retendo o Imposto de Renda na Fonte,
achou-se prudente promover o recolhimento nas datas dos respectivos
recebimentos, levando em consideração que rendimentos de aluguéis não são
garantidos constantemente e que seria preocupante postergar esse imposto e
ter dificuldade de quitá-lo no ano seguinte;
b) em consequência das fontes pagadoras pessoas jurídicas não terem retido o
imposto na fonte, os rendimentos destas foram declarados na coluna
Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e os impostos
correspondentes foram recolhidos no código 0190. Indica, contudo, a juntada
de Declaração Retificadora (simulação) e os REDARF com os respectivos
recolhimentos, considerando que tais rendimentos foram provenientes de
pessoas jurídicas com exceção do valor de R$. 1.000,00 originado do imóvel
situado na Rua dos Vereadores no 145, Bairro Por do Sol, em Mucuri – BA;
c) conforme documentos anexos, os demais rendimentos de aluguéis recebidos
no ano calendário 2006 foram provenientes dos seguintes imóveis: (i) imóvel
situado na Rua Corumbá no 262, Bairro Por do Sol, em Mucuri - BA., alugado
para a empresa Serpal - Engenharia e Construtora Ltda pelo valor de
15.800,00; (ii) imóvel situado na Rua Raul Gazzinelli no 358, Centro, fundos
da Av. Central, 360, Bairro Semil, em Mucuri - BA., alugado para a Prefeitura
de Mucuri pelo valor de R$ 12.000,00; (iii) imóvel situado na Rua dos
Vereadores no 263, Bairro Por do Sol, em Mucuri - BA., alugado para a
empresa, Milplan Engenharia Construções e Montagens Ltda através da
Administradora Central Imóveis pelo valor de R$.23.000,00.
Observa-se que cópia do processo no 13558.000005/2010-68 da mesma
contribuinte foi equivocadamente juntada aos autos (fls. 81/138), não possuindo, contudo,
qualquer relação com o presente julgamento.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS.
Cabe ao contribuinte apresentar na sua defesa todos os documentos necessários à
comprovação de suas alegações.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001699/2009-17

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
A Recorrente instruiu seu recurso voluntário com cópias docontrato de locação
(fls. 157 a 164).
É o relatório.

Voto

O recurso é tempestivo e deve ser conhecido.
Cinge-se a controvérsia sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoas
jurídicas.
Alega o Recorrente que os valores tidos como omitidos foram declarados
indevidamente como recebidos de pessoas físicas.
Ab initio, deve-se destacar que erros materiais, quando comprovado o lapso
manifesto no preenchimento da declaração, podem ser retificados de ofício, o que não afronta a
norma que impede a retificação, por iniciativa do contribuinte, de sua declaração após o início de
procedimento fiscal.
Ocorre que, no caso em tela, não há nos autos comprovação do lapso manifesto
que levou o Recorrente a preencher a sua declaração com erro, o que impede a retificação de
ofício.
Isso porque é incabível neste momento a retificação da Declaração de Ajuste
Anual - DAA, objeto do lançamento, pelo que dispõe o art. 147, §1o, do Código Tributário
Nacional – CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966):
Art. 147(...)
§1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributos, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.(g.n.)
Assim, após iniciado o procedimento de ofício, perdeu o contribuinte a faculdade de
alterar livremente sua declaração.
Esclareça-se que, após a autuação, o contribuinte não pode mais retificar a sua
DAA. É de se deixar claro também ao defendente que, no presente caso, inexistem nos autos
elementos comprovando, de plano e de forma inequívoca, que houve, por exemplo, uma
tributação indevida de rendimentos, o que poderia caracterizar um erro de fato no preenchimento
da declaração.
Assim, não sendo possível concluir de forma clara que os valores provenientes da
Milplan - Engenharia Construções e Montagens Ltda e da Serpal - Engenharia e Construtora
Ltda foram de fato declarados indevidamente como recebidos de pessoa física, mantém-se a
omissão de rendimentos de pessoa jurídica apurada pela autoridade lançadora.

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.454 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13558.001699/2009-17

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
Andre Luis Ulrich Pinto - Relator

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital